Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732945-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que proceda nova juntada das razões recursais apresentadas, porquanto a constante nos autos não se mostra legível. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora